Tribunal: TJBA
Processo: 8016175-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016175-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JAHMILLY RIBEIRO DE SOUSA BRITO e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO CAMARAO SANTANA, GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
MARIA LUISA VIEIRA MATOS, JOAO VICTOR DOS SANTOS GOMES, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. DESCUMPRIMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. NECESSIDADE DE MEDIDAS EFETIVAS. MANUTENÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Comprovada a prescrição médica e o risco de agravamento do quadro clínico do menor, impõe-se a adoção de providências eficazes para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer.

2.

A negativa ou resistência injustificada da operadora configura afronta ao direito fundamental à saúde.

3.

Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno julgado prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8016175-44.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante JAHMILLY RIBEIRO DE SOUSA BRITO e como Agravado CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

Acordam os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da Relatora, julgando-se PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.